Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. FIRME RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA FEITO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. MAIOR POTENCIALIDADE DELITIVA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento do acusado, presencialmente e por fotografia, realizado na fase do inquérito policial e também na esfera judicial é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, especialmente porque foram observadas as formalidades legais, bem como corroborada com a demais provas colhidas nos autos.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e as autorias delitivas.
3. A majorante do concurso de agentes pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, porquanto a quantidade de pessoas incrementa a potencialidade delitiva, causando maior temor a vítima, merecendo maior reprovabilidade.
4. A apreensão ou perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.